Tribunal: TJES
Processo: 5006294-20.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006294-20.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JANIO NATAL SANTOS AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5006294-20.2025.8.08.0030

RECORRENTE: JÂNIO NATAL SANTOS AMARAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP), FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, IV, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, CP). PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INFORMATIVOS CORROBORADOS EM JUÍZO. DISPUTA POR TRÁFICO DE DROGAS E VINGANÇA. QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). MANUTENÇÃO. SÚMULA DO STJ. EMENDATIO LIBELLI. ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, CP), furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP).

A decisão de pronúncia, que encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, reservando ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e o juízo de mérito.

No presente caso, a
materialidade
delitiva está solidamente comprovada por meio do Boletim Unificado, Certidão de Óbito da vítima, relatório final da autoridade policial e laudo de exame de Arma de Fogo e Material.

Os
indícios de autoria
são robustos, não se baseando exclusivamente em prova testemunhal indireta. Há uma análise conjunta de elementos informativos da fase extrajudicial e provas produzidas em juízo, incluindo depoimentos que apontam o recorrente como um dos autores do homicídio, motivado por disputa de tráfico de drogas e vingança pela morte de um integrante de seu grupo criminoso.

A jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia quando presentes os requisitos, cabendo ao
Tribunal do Júri
a análise do mérito da causa.

As
qualificadoras
do motivo torpe (disputa pelo controle do tráfico de drogas e vingança) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa e inferioridade de forças e armas) foram minuciosamente descritas na denúncia e encontram indícios nas provas produzidas, devendo ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

A
emendatio libelli
, aplicada pelo Juízo a quo para adequar a descrição fática do crime de associação criminosa à correta tipificação jurídica (art. 288, parágrafo único, CP), é plenamente legítima, conforme o art. 383 do Código de Processo Penal, e não gera prejuízo à ampla defesa. Evidencia-se a prática de associação criminosa armada, haja vista a vínculo estável e permanente dos denunciados com o propósito de cometerem delitos, especialmente em um cenário de disputa entre grupos rivais.

Comprovada a materialidade e presentes os indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Recurso conhecido e
desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5006294-20.2025.8.08.0030

RECORRENTE: JÂNIO NATAL SANTOS AMARAL

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JÂNIO NATAL SANTOS AMARAL
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (ID 13721860, vol. 002, pp. 32/35), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90, bem como pelos delitos tipificados nos arts. 155, § 4º, inciso IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 13721861, pp. 84/95), a defesa técnica, em resumo, requer seja o réu impronunciado com base na ausência de indícios suficientes de autoria. Requer, ainda, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como que não seja aplicada a
emendatio libelli
.

Emerge da denúncia que, no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 10h30min, na Rua Sebastiana Bitti, S/N, Bairro Farias, próximo à Quadra, Linhares/ES, o denunciado JÂNIO NATAL SANTOS AMARAL, acompanhado de corréus, com vontades livres e conscientes, previamente ajustados, e utilizando-se de arma de fogo, concorreram para matar a vítima Willes do Nascimento.

Consta nos autos que a vítima Willes teria supostamente sido autora do homicídio ocorrido contra o adolescente João Henrique de Oliveira Vieira no dia 16 de dezembro de 2018, integrante do grupo criminoso dos denunciados, os quais comandam o tráfico de drogas na região de Farias, Linhares/ES. Apurou-se que o grupo criminoso integrado pelos denunciados e também pelo adolescente João Henrique empreendeu esforços para matar a vítima Willes, no dia 12 de dezembro de 2018, não obtendo êxito na tentativa.

Restou apurado, ainda, que os denunciados, no dia e local dos fatos, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Willes, sendo causa eficiente de sua morte.

A motivação do crime é torpe, em razão da disputa pelo controle do tráfico de drogas na região de Farias, Linhares/ES, e impelidos por vingança. Comprovou-se, ainda, que os crimes foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que se encontrava em inferioridade de forças e armas.

Consta, ainda, que, no mesmo dia e horário dos fatos, após os denunciados matarem a vítima Willes, subtraíram coisa alheia móvel para eles, consistente em 01 (um) revólver calibre .32 que a vítima portava no momento em que foi assassinada.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (ID 13721860, vol. 001, parte 01, pp. 21/24), na Certidão de óbito da vítima (ID 13721860, vol. 001, parte 02, p. 48), no relatório final confeccionado pela autoridade policial (ID 13721860, vol. 001, parte 03, pp. 33/38) e no laudo de exame de Arma de Fogo e Material (ID 13721860, vol. 001, parte 03, pp. 44/47).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

No caso em análise, diferentemente do alegado pelo recorrente, a decisão de pronúncia não se baseia exclusivamente em prova testemunhal indireta, mas resulta da análise conjunta dos elementos informativos obtidos na fase extrajudicial e das provas submetidas ao contraditório durante a instrução preliminar.

Nesse sentido, diversos depoimentos corroboram os indícios de autoria. A testemunha Maria de Fátima Zuquetto dos Santos (ID 13721860, vol. 001, parte 01, p. 35) relatou na esfera policial que a vítima Willes indicou "Jean" (Jânio Natal Santos Amaral), "Luquinhas", "Henrique" e "Ítalo Soares" como autores de uma tentativa de homicídio anterior, e que "Luquinhas", "Jean" (Jânio), Bruno Primo de Luquinhas e Ítalo Soares mataram Willes, pensando que a vítima seria um dos autores da morte de João Henrique de Oliveira Vieira, integrante do grupo criminoso dos denunciados

O informante Leonardo Lopes Pessini, em sede inquisitiva, afirmou ter ouvido comentários de que Willes queria "tomar a boca" de Jânio Natal Santos Amaral, Ítalo Soares dos Santos e Lucas Ferreira Coelho dos Santos, e que Willes estava envolvido no assassinato de João Henrique. Ele também relatou que Ítalo e Lucas deixaram com ele drogas e um revólver calibre .32 que, segundo eles, pertencia a João Henrique, depois a Willes, e foi pego de volta após o homicídio de Willes. Além disso, Leonardo informou que Willes possivelmente tentou se defender com essa arma, atingindo Jânio, e que Ítalo, Lucas e Jânio usaram um revólver calibre .38 para assassinar Willes.

O policial civil Adriano Faustino Denícolo, em juízo (ID 13721860, mídia em anexo), informou que o incidente está ligado a um crime anterior, em que a vítima Willes, tentando retomar seu ponto de venda de drogas, teria participado do assassinato de João Henrique. Ele detalhou que informações indicavam a participação de Jânio no homicídio de Willes, e que Jânio, Ítalo e Lucas e João Henrique faziam parte do mesmo grupo criminoso envolvido na disputa de tráfico. O policial militar Saulo Cerqueira Souza, também em juízo, confirmou os relatos da testemunha Maria de Fátima, indicando o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas e com o homicídio de um menor.

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um standard probatório minimamente razoável acerca da autoria delitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada na medida que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, praticou o crime contra a vida em concurso de agentes, motivado por disputa de tráfico e vingança, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ter subtraído um revólver da vítima e se associado de forma estável com os corréus para cometer crimes.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (disputa pelo controle do tráfico de drogas e vingança pela morte de João Henrique) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa e inferioridade de forças e armas).

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Por fim, no que tange à aplicação da
emendatio libelli
, verifica-se que a alteração promovida pelo Juízo a quo limitou-se a adequar a descrição fática constante na denúncia à correta tipificação jurídica (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), nos exatos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, sem qualquer inovação fática.

Evidencia-se a prática do crime de associação criminosa armada, uma vez que os denunciados, Jânio, Ítalo e Lucas, uniram-se de forma estável e permanente com o propósito de cometerem delitos, com o emprego de arma de fogo. O que se colheu da prova testemunhal sinaliza com ainda mais veemência o fato de que existe uma disputa entre grupos rivais, o que deu ensejo à propagação de crimes de forma sistêmica entre os indivíduos que ora figuram como acusados, ora figuram como vítimas, de modo que revela a subsunção típica ao crime de associação criminosa prevista no art. 288, do Código Penal, com a majorante disposta no parágrafo único pela participação de adolescente.

Assim, diante da identidade dos fatos narrados e apurados, e da possibilidade jurídica de readequação da capitulação penal sem prejuízo à ampla defesa, revela-se legítima a aplicação da
emendatio libelli
pelo juízo singular, impondo-se, portanto, a rejeição da alegação defensiva.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso manejado, porém
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)